Tribunal: TJSP
Processo: 1012338-58.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação anulatória – IPVA – Veículo objeto de arrendamento mercantil – Cobrança de tributo quando já resolvido o contrato de alienação fiduciária – Impossibilidade – Ausência de responsabilidade solidária entre arrendadora e arrendantes com a concretização dos contratos e baixa dos gravames – Exegese do disposto no art. 155, inc. III, da Constituição Federal, e arts. 2o e 6o da Lei no

Ementa:
Ação anulatória – IPVA – Veículo objeto de arrendamento mercantil – Cobrança de tributo quando já resolvido o contrato de alienação fiduciária – Impossibilidade – Ausência de responsabilidade solidária entre arrendadora e arrendantes com a concretização dos contratos e baixa dos gravames – Exegese do disposto no art. 155, inc. III, da Constituição Federal, e arts. 2o e 6o da Lei no 13.296/2008 – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.